Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-46.2018.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005969-46.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEREIDE PEREIRA BORGES - CPF: 790.007.461-91 (APELANTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – IMPROCEDENCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74,
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.

In casu,
não restou comprovada a invalidez ou debilidade permanente, uma vez que a perícia judicial atesta a sua inocorrência, é indevido o recebimento da indenização securitária, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005969-46.2018.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEREIDE PEREIRA BORGES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformada, a Apelante defende a procedência do pedido, pois é evidente o acidente de trânsito, o dano corporal, a fratura cominutiva de rádio distal direito com desvio e a classificação da lesão na tabela da SUSEP.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105548493.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021